Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705557-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 55805023, pp. 288/290), a qual acolheu pedido da Defesa para determinar, na forma do cúmulo material de crimes previstos no art. 69 do Código Penal, a anotação das penas individualmente consideradas, pois, a despeito de naturalmente resultar em pena nominalmente maior que no concurso formal, mostra-se menos gravosa na seara da execução da pena, pois os benefícios penais serão atingidos em menor prazo (execução única n. 0402681-89.202.8.07.0015). A Defesa Técnica (Defensoria Pública), nas razões recursais (ID 55805023, pp. 317/326), requereu a reforma da decisão para que seja mantida a cisão das penas, como se fosse concurso material, com a observância das frações ínsitas a cada infração penal desmembrada, para fins de progressão de regime, seja, de qualquer modo, respeitado o limite máximo de cumprimento previsto pelo título executivo. Em contrarrazões (ID 55805023, pp. 342/343), o Ministério Público pleiteou a manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 55805023, pp. 349/350). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 56522259). É o relatório. Decido. Em consulta atualizada aos dados do processo de execução penal referência (SEEU n. 0402681-89.202.8.07.0015), verificou-se que, em 15-fevereiro-2024, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais deferiu pedido de livramento condicional, bem como determinou a expedição de alvará de soltura, o qual foi cumprido em 07-março-2024 (mov. 239.1 e mov. 260.1): Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que a única falta grave praticada pelo sentenciado (mov. 191.1) data de mais de 1 ano (art. 83, III, ‘b’, do CP), a revelar bom senso de responsabilidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL, ficando o sentenciado subordinado às seguintes condições: 1. Obter ocupação lícita; 2. Comparecer bimestralmente a este Juízo, comunicando sua ocupação, conforme calendário entregue nesta data; 3. Não se afastar do território do Distrito Federal sem prévia autorização deste Juízo, salvo para as cidades do entorno que seguem em anexo; 4. Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo; 5. Recolher-se à sua habitação, diariamente, quando dela se tenha afastado, até as vinte e duas horas, salvo motivo de força maior, de trabalho ou de estudo; 6. Não frequentar locais de prostituição, jogos, bares ou similares; 7. Evitar desentendimentos com familiares e estranhos, suprindo as necessidades de seus dependentes e assumindo suas responsabilidades 8. Não andar na companhia de outros internos ou ex-internos, de quaisquer estabelecimentos prisionais; 9. Não portar armas ou instrumentos capazes de ofender; não fazer uso de entorpecentes, álcool, ou substâncias ilícitas; 10. Comunicar a este Juízo, imediatamente, todos os fatos que lhe impeçam o cumprimento das obrigações que lhe são impostas nesta sentença; 11. Sempre conduzir a documentação de identificação pessoal, sobretudo a carteira de livramento, e eventuais autorizações de viagem e de prorrogação de horário; 12. Atender com rapidez e boa vontade as intimações de autoridades policiais ou judiciárias; 13. Pagar multa e custas processuais (se houver), ficando desde já intimado(a) a efetuar o pagamento da pena de multa; 14. Trazer comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone ou declaração de duas pessoas idôneas) por ocasião da primeira apresentação no cartório da VEPERA. CONFIRO FORÇA DE CARTA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL à presente decisão. Expeça-se alvará de soltura intimando a direção da unidade prisional para que apresente o liberando ao COPEN na próxima segunda-feira, para participação da cerimônia de implementação do benefício, em condições de ser liberado(a), salvo em caso de ordem constritiva pendente de cumprimento ou outra eventual intercorrência, caso em que este Juízo deverá ser imediatamente comunicado. Em se tratando de feriado, a apresentação deverá ocorrer no dia útil subsequente. Deverá o COPEN devolver os autos com a comprovação da participação na cerimônia de implementação do benefício. Remetam os autos ao estabelecimento prisional, para ciência e cumprimento. A redistribuição dos autos à VEPERA deverá ser operada somente após a confirmação da participação e das atualizações nos autos e no BNMP 2.0. Tudo feito, redistribuam-se os autos à VEPERA. Intimem-se. (Grifos nossos.) Assim, diante da atual situação processual executória do apenado, que foi beneficiado com o livramento condicional e posto em liberdade, não subsiste mais interesse no presente recurso, haja vista que objetivava a progressão de regime em menor espaço de tempo e, como visto, o sentenciado já se encontra solto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, diante da prejudicialidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 8 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator